Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
3. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
4. O DSM-5, de 2014, considerado a bíblia da psiquiatria mundial, apresentou, em capítulo autônomo, as modificações implementadas a partir do DSM-IV (no próprio DSM-5), com destaque para o Transtorno do Neurodesenvolvimento, categoria na qual se enquadra o transtorno do espectro autista: O transtorno do espectro autista é um novo transtorno do DSM-5 que engloba o transtorno autista (autismo), o transtorno de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno de Rett e o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação do DSM-IV. Ele é caracterizado por déficits em dois domínios centrais: 1) déficits na comunicação social e interação social e 2) padrões repetitivos e restritos de comportamento, interesse e atividades. (American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5, Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al. Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli ... et al. 5 ed., Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 809).
5. O DSM-5 determina, para o diagnóstico, a indicação da gravidade do prejuízo da comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos, sendo necessário classificar o diagnóstico, que pode ser Nível 1: exigindo apoio; Nível 2: exigindo apoio substancial e Nível 3: exigindo apoio muito substancial.
6. O DSM-5 determina, ainda, que o diagnóstico especifique se o transtorno é: a) Com ou sem comprometimento intelectual concomitante; b) Com ou sem comprometimento de linguagem concomitante; c) Associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental; d) Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental; e) Com catatonia.
7. A Lei no 12.764/2012 não diferencia os graus de Transtorno do Espectro Autista para fins de enquadramento como pessoa com deficiência.
8. A utilidade que tem sido identificada, com frequência, no diagnóstico tardio de pessoas sem qualquer déficit, tem sido o ingresso em concursos públicos pelas cotas de pessoa com deficiência. Uma iniciativa de nobreza, que é a proteção e o amparo a vulneráveis, está sendo desvirtuada.
9. É incabível interpretação para incluir todas as pessoas com TEA como pessoas com deficiência para fins de concurso público, sem distinção e análise casuística, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
10. O laudo juntado pela própria autora concluiu que: “Insta salientar que a paciente possui capacidade de exercer suas atividades laborais, pois não apresenta prejuízos cognitivos, ademais a neurodiversidade não é uma patologia mental e sim um funcionamento psicossocial destoante da média populacional, requerendo antes de tudo, adaptação do meio, assim como a qualquer característica que possa ser considerada diversa, portanto, não há incapacitação civil ou laboral.” [grifo na transcrição]
11. O poder de persuasão de uma metáfora inspirada nos Jogos Paralímpicos de Paris, inaugurados em 28/8/2024, data da assinatura deste acórdão, reforça a conclusão do voto: assegurar à autora o direito de tomar posse com vantagem incomensurável em detrimento de outras pessoas com deficiência, sem que tenha qualquer déficit diagnosticado, seria, numa expressão popular, assegurar a um jogador de futebol, sem deficiência visual, jogar uma partida com cegos. Nesse esporte, com equipes de cinco atletas cada, quatro deles em linha, apenas o goleiro enxerga.
12. O exemplo merece um parágrafo a mais sobre equidade: no futebol para deficientes visuais, todos os jogadores, exceto os goleiros, utilizam uma venda negra sobre os olhos para que nenhum deles fique em vantagem. Eventualmente, pode haver entre os atletas um ou outro com visão residual. A venda iguala-os na deficiência.
13. Assegurar a posse da autora no cargo pretendido seria validar uma partida de futebol com cegos, em que ela jogou sem deficiência visual e sem venda nos olhos. Marcou um gol de mão e quer sua validação. O juiz não precisa consultar o VAR para decidir que foi pênalti.
14. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Remessa necessária conhecida e provida.